Tribunal: TJSP
Processo: 0087764-78.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Condenação fundamentada nos relatos das vítimas e da policial civil ouvida em contraditório. Frágil negativa dos réus que não merece acolhida. Penas bem dosadas. Regime inicial fechado mantido. Apelo desprovido.